Tribunal: TJMT
Processo: 1007885-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por ELZA MEDEIROS contra a decisão proferida na Ação Revisional c/c Inexistência de Relação Jurídica c\c Repetição de Indébito no 1007585-82.2020.8.11.0041, movida em desfavor de BANCO BMG S/A, perante a 4a Vara Especializa de Direito da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de suspensão da eficácia do contrato objeto dos autos.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do deferimento pelo magistrado de piso e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante, conceder a agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código Processual.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.
Trata-se de pedido de antecipação de tutela para suspensão de cobrança e descontos a título de ‘cartão de crédito’ em nome da requerente, sob o argumento de que desconhece a origem da referida contratação e que realizou somente a contratação de empréstimo consignado em seu nome.
Não obstante as alegações tecidas, não vislumbro, ao menos nessa fase processual, a existência dos requisitos necessários para a concessão da liminar. Os fatos alegados, ao menos por ora, não são incontroversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.
Ademais, embora anote a irregularidade da contratação, a parte agravante não nega o recebimento do crédito, de forma que não se evidencia a urgência.
Há que se aguardar o término da instrução processual, sem se poder extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Notifique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =